Tribunal: TJDFT
Processo: 0701312-32.2023.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA. LIGAÇÕES E MENSAGENS EXCESSIVAS. PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado em face da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Itapoã, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato entabulado entre as partes, sem a exigência de valores a título de multa e de serviços eventuais e para condenar ao ressarcimento do valor pago a título de serviços eventuais.
2. Na origem, os autores, ora recorrentes, noticiaram que o 1o requerente firmou contrato de prestação de serviços de telefonia em junho de 2022, porém a partir da fatura referente ao mês de agosto a empresa requerida passou a cobrar valores a título de serviços eventuais, situação que perdurou até o mês de dezembro, ocasião em que rescindiu o contrato. Informaram que a empresa requerida insiste em cobrar multa por rescisão do contrato, sob o argumento de que o requerente deu causa à rescisão. Relataram que a empresa requerida telefona diversas vezes, para o número telefônico de ambos os autores, inclusive fora do horário comercial, importunando a paz e tranquilidade de ambos, ressaltando que a 2a requerente, esposa do 1o requerente, sequer é cliente da empresa. Pugnaram pela declaração de rescisão do contrato por culpa da requerida, afastando-se a obrigação de pagamento de multa rescisória, a condenação da empresa ré ao ressarcimento dos valores pagos indevidamente, no valor de R$ 166,00, e pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 para cada autor.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Não foram apresentadas contrarrazões (ID 52450062). Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na ocorrência de abusividade de cobrança apta a gerar a fixação de indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, os requerentes afirmam que, por tratar-se de relação de consumo, a responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, fundada no risco da atividade, devendo arcar com os danos morais causados ao consumidor. Aduzem que a má prestação do serviço foi reconhecida por sentença, tendo ultrapassado o limite do razoável e do mero dissabor cotidiano, atingindo os direitos da personalidade dos recorrentes. Narram que a empresa recorrida efetuou várias ligações telefônicas, abusivas e constrangedoras, as quais inclusive causaram constrangimento quando do exercício do trabalho do 1o recorrente, motorista de aplicativo, causando constrangimento e o fechamento do aplicativo com a rota do percurso. Pugnaram pela reforma da sentença e fixação de indenização por danos morais no importe requerido na inicial.
6. Em razão da ausência de vedação legal, ligações telefônicas e envio de mensagens, tanto de cobrança quanto de propagandas não são considerados atos ilícitos. No entanto, seu excesso configura abuso de direito.
7. De acordo com os registros telefônicos acostados aos autos, existem várias ligações telefônicas recebidas, algumas delas inclusive, tidas como spam, várias vezes ao dia e provenientes de números diversos. Comprovaram os requerentes, conforme ID no 52450012, 52450013 e 52450014, o recebimento de cerca de 20 chamadas, entre chamadas recebidas, não atendidas e spam, no período de 26/01 e 15/02.
8. Assim, abusivo o ato, o qual teve a potencialidade de causar abalo em muito superior ao mero dissabor alegado pelos recorrentes, capaz de ensejar a condenação por danos morais, mormente observando-se que a 2a recorrente sequer é cliente da empresa e não tem qualquer vinculação com o contrato objeto dos autos.
9. No que diz respeito à condenação por danos morais, os fatos narrados nos autos excederam o mero aborrecimento. O art. 42 do CDC afirma que o consumidor inadimplente não será exposto ao ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento. Na espécie, a cobrança ocorreu de forma abusiva, impelindo ao consumidor uma situação vexatória. Verifica-se dos autos que as cobranças se deram de forma reiterada e para terceiros que não possuíam relação com o débito – esposa do requerido. O cometimento de ato ilícito em virtude de cobrança vexatória gera o dever de indenizar sendo cabível a reparação pelos danos morais sofridos.
10. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes.
11. Considerados os parâmetros acima explicitados, indenização por danos morais fixada na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), razoável e suficiente à reparação civil, mormente observando-se que, à época da cobrança, esta não era indevida, posto que a rescisão do contrato se deu durante o período de carência, tendo referida cobrança sido declarada indevida por ocasião da sentença proferida nos presentes autos.
12. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), metade para cada autor, corrigidos monetariamente a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, e com juros legais, a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.
13. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termo do art. 55 da Lei no 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.